Tribunal: TJDFT
Processo: 0724448-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724448-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALBERTO EIJI MIZUKI DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e PROVIDO a fim de reformar a decisão proferida, determinando que seja realizada a pesquisa de bens do Agravado nos sistemas informatizados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, inclusive com a reiteração de pesquisa, via “teimosinha”, em relação ao sistema SISBAJUD A decisão anterior que deferiu o SISBAJUD e outros bancos de dados foi proferida há mais de dois anos, sendo razoável a sua repetição, conforme iterativa jurisprudência sobre o tema. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de julho de 2022